Tribunal: TJDFT
Processo: 0012385-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.

I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando apresenta a mesma narrativa todas as vezes em que é ouvida e, ainda, corroborada por outros elementos de prova.

II - Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e violação de domicílio, quando as declarações da vítima são firmes e coerentes em todas as vezes que ouvida e, além disso, corroboradas pela prova oral produzida em Juízo.

III - Os delitos de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça constituem condutas autônomas, não sendo praticados como meio necessário ou ato preparatório para o crime posterior, de forma que não se aplica a consunção.

IV - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

VI - A condenação anterior, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ainda não ocorreu, é suficiente para a caracterização da reincidência.

VII - A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.